Tribunal: TJDFT
Processo: 0000408-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.

2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, não há que falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006.

4. Ações penais em curso, embora não possam ser consideradas para fins de antecedentes, podem servir como elemento de convicção no sentido de que a ré se dedica às atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. Recurso conhecido e desprovido.